Tribunal: TJES
Processo: 5000374-09.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000374-09.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO LUIZ LIAL FURTADO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ART. 330, §2º, DO CPC. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL. OBRIGATÓRIO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do §2º do art. 330 do CPC, “
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”;

2. O indeferimento da petição inicial, mesmo na hipótese do §2º do art. 330 do CPC, somente se admite após prévia intimação da parte para emendá-la, conforme estabelece o art. 321, caput e seu parágrafo único, do CPC;

3. É nula a sentença que indefere a petição inicial sem a prévia do autor para emendá-la;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000374-09.2024.8.08.0060

Apelante: Bruno Luiz Lial Furtado

Apelado: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Bruno Luiz Lial Furtado – EIRELI contra a sentença de ID 14726865, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento União – SICREDI UNIÃO RS/ES, na qual o Magistrado de origem indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por inépcia da petição inicial ante a ausência de indicação clara das cláusulas impugnadas e da quantificação do valor incontroverso do débito, nos termos do art. 330, §2º, do CPC.

Em suas razões (ID 14726867), sustenta que (a) a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova pericial contábil; (b) a extinção do feito com base no art. 330, §2º, do CPC, deu-se de forma indevida, pois foram apontadas cláusulas abusivas e a complexidade dos contratos justifica a flexibilização da exigência formal; (c) a sentença é omissa quanto aos fatos supervenientes devidamente alegados, especialmente a ocorrência de caso fortuito decorrente de enchentes no Município de Atílio Vivácqua/ES, que comprometeram a atividade econômica do apelante; (d) houve violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 489, §1º, do CPC; (e) é admissível a juntada de documentos novos em grau recursal, considerando que não foi oportunizada a instrução probatória na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14726876).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença

A parte apelante se insurge contra a sentença que indeferiu a sua petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por inépcia da petição inicial ante a ausência de indicação clara das cláusulas impugnadas e da quantificação do valor incontroverso do débito, nos termos do art. 330, §2º, do CPC.

Na origem, o recorrente ajuizou ação de revisão de contrato, questionando os contratos de n. C37223290-2, C17020051-1, e C27020109-9, sob o argumento de que foram fixadas diversas cláusulas e condições desproporcionais e abusivas, que teria lhe gerado onerosidade excessiva.

Nos termos do §2º do art. 330 do CPC, “
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”.

Respectivo entendimento é aplicado pelo TJES, conforme se observa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 330, § 2º, DO CPC NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS TIDAS POR ABUSIVAS. INÉPCIA RECONHECIDA . SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO CONFIRMADA. I. Tratando-se de ação revisional, deve o autor, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Art . 330, § 2º, do CPC. II. No caso dos autos, a parte autora ajuizou demanda revisional sem juntar os contratos, sem indicar o valor incontroverso, sem sequer apresentar cálculo. III. Não observância do disposto no art. 330, § 2º, do CPC, a autorizar inépcia da inicial. IV. Sentença confirmada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009487-26.2015.8.08.0048, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

No entanto, o indeferimento da petição inicial, mesmo nessa hipótese, somente se admite após prévia intimação da parte para emendar a inicial, conforme estabelece o art. 321, caput e seu parágrafo único, do CPC.

É a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO . INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito" (AgInt no AREsp 1.254 .657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 03/08/2020). 2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art . 330, § 2º, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1767940 RS 2020/0254685-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

No caso, a magistrada recebeu a petição inicial, apontando o preenchimento dos requisitos do art. 319 do CPC (ID 14726838), mas, após réplica, lançou sentença indeferindo a petição inicial, sem qualquer intimação prévia direcionada ao autor.

Com isso, constata-se manifesto “error in procedendo”, apto a justificar a nulidade da sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento, com a devida observância do art. 321 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.